Tribunal: TJES
Processo: 5000672-57.2022.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000672-57.2022.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE IBATIBA
RECORRIDO: MIRIA GOMES DA SILVA BARBOSA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5000672-57.2022.8.08.0064

ORIGEM:
Juízo de Ibatiba - Vara Única

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE IBATIBA

RECORRIDO:
MIRIA GOMES DA SILVA BARBOSA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. CARGO DE AGSAE I - MONITOR DE CRECHE. ADICIONAL DE 1% POR TEMPO DE SERVIÇO A CADA ANUÊNIO. LEI MUNICIPAL Nº 05/1991 REVOGADA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.

(1)
.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
: “
Infere-se na exordial que a parte autora passou em concurso público para o cargo de AGSAE I - Monitor de Creche, tendo tomado posse na data de 05/11/2012, sendo que a mesma teria direito ao adicional de 1% a cada anuênio, sendo que a parte requerida não cumpre com o mesmo.
”. Assim, a parte autora requer a implementação do adicional de 1% por ano por tempo de serviço público desde novembro/2013, bem como seja a parte ré condenada ao pagamento do adicional retroativo no valor de R$ 3.769,74.

(2)
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Inconformada com o ato sentencial, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-lo.

(3).
Da preliminar de intempestividade recursal. Em contrarrazões, a parte autora afirma que o recurso inominado interposto pela parte ré é intempestivo, vez que não observado o prazo recursal de 10 dias. Vê-se que a intimação da sentença foi eletrônica e,
por esse modelo de intimação, é preciso que o intimando consulte o ato disposto no sistema em até 10 (dez) dias corridos contados do envio da intimação (§ 3º do art. 5º da Lei 11.419/2006) e, não realizada tal diligência dentro do período, inicia-se automaticamente a contagem o prazo. Nesse sentido é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis: "[...] 1. Nos termos do art. 5º, §§ 1º e 3º, da Lei 11.419/2006, a intimação eletrônica considera-se realizada no dia em que efetivada a consulta eletrônica, em até 10 dias, contados da data do seu envio, sob pena de considerar-se realizada automaticamente na data do término do prazo. 2. Disponibilizada ao defensor a intimação eletrônica do acórdão recorrido, não havendo efetiva consulta, considera-se realizada no prazo de 10 dias corridos, contados da data do envio, sendo, portanto, intempestivo o seu recurso especial. [...]"
(AgRg no REsp 1666000/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 05/12/2019, DJe 10/12/2019). Assim,
considerando que a parte ré registrou ciência da intimação acerca da sentença somente em 05/06/2023, o fim do prazo recursal se deu em 19/07/2023,
conforme controle de cômputo automatizado do sistema eletrônico. Preliminar rejeitada.

(4)
. Ao analisar os autos, nota-se que a parte autora utiliza como fundamento a Lei Municipal nº 05/1991 para requerer o adicional de 1% por tempo de serviço. A referida lei, efetivamente, previa ao servidor o direito de receber o adicional de 1%,
in verbis
: “
Art. 64. O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 1% (um por cento) por ano de serviço público efetivo, incidente sobre o vencimento de que trata o art. 39. Parágrafo único. O servidor fará jus ao adicional a partir do mês que completar o anuênio
.”. Sabe-se, no entanto, que a Lei Municipal nº 05/1991 foi revogada pela Lei Municipal nº 38/2009, conforme dispõe o art. 203 desta lei, in verbis: “
Ficam revogadas as Leis complementares nº. 05/91 e 171/93, bem como as disposições em contrário
.”.

(5)
. Além disso, a Lei Municipal nº 38/2009, em seu art. 83, prevê que o adicional por tempo de serviço é devido apenas aos servidores que ingressaram no serviço público até o dia 31 de dezembro de 2009, in verbis: “Art.83. “
Ao Servidor que ingressar no serviço público até 31 de dezembro de 2009 é devido o adicional por tempo de serviço a razão de 25% (vinte e cinco por cento) incidente sobre o seu vencimento base após dez anos de exercício
.”. Assim, considerando que a
Lei Municipal nº 05/1991 foi revogada em 2009 e que a
parte autora tomou posse no cargo “
AGSAE I - Monitor de Creche” apenas em 05/11/2012, entende-se que a referida lei não se aplica ao presente caso, de modo que reforma-se a sentença de piso para julgar improcedentes os pedidos autorais

(6).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
para
REFORMAR
a decisão objurgada,
JULGANDO TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)